Tribunal: TJMT
Processo: 1006567-06.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1006567-06.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JOSE FERNANDES NUNES BELEM - CPF: 822.870.581-68 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (REPRESENTANTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CDC. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE DANO APRESENTADO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DEFEITO EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL NÃO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, fundada em relação consumerista, na qual se alega vício em produto e requer substituição de produto ou devolução de quantia paga.

2. Responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e vícios do produto – art. 14 do CDC e art. 618 do CC.

3. Nos termos do art. 26, § 3° do CDC dispõe que “tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito”.

4. Vício do produto comprovado mediante laudo técnico. Responsabilidade da reclamada diante do vício apresentado em produto, observado o prazo de reclamação e ausência de resolução administrativa.

5. Sentença ultra petita. Dano moral afastado, ante da ausência de requerimento pela parte reclamante.

6. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.199,00 (dois mil, cento e noventa e nove reais) à título de indenização por danos materiais; ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais; à retirada do produto discutido no processo na residência do autor no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformada, a reclamada alegou ausência de responsabilidade, por considerar que o vício do produto ocorrera após findo o prazo de garantia, bem como, alegou inexistência de danos morais. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023